Tribunal: TJSP
Processo: 0001459-69.2008.8.26.0030
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001459-69.2008.8.26.0030/50000, da Comarca de Apiaí, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado NILTON PEREIRA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001459-69.2008.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 41405
2
VOTO No: 41405
EDEC. No: 0001459-69.2008.8.26.0030/50000
COMARCA: Apiaí
EMBGTE.: Banco do Brasil S.A. (Exqte-Apte.)
EMBGDO.: Nilton Pereira (Exctdo-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S.A. ao v. acórdão de fls. 111/115, que negou
provimento à apelação por ele manejada contra a r. sentença de fls.
67/70, mantida a fls. 84/85, que extinguiu a execução por título
extrajudicial intentada em face de Nilton Pereira, ora embargado, nos
termos do art. 924, inc. V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
Alega o embargante, em resumo, que (1) busca a
retratação do v. acórdão haja vista que, em momento algum, teve a
intenção de deixar o processo paralisado, pois estava diligenciando
endereços e bens do executado, (2) não foi intimado (bem como seu
patrono) previamente para, no prazo de 5 dias, dar andamento ao
processo, como orienta a jurisprudência dos Tribunais, razão pela qual o
processo não poderia ser extinto com base no art. 924, inc. V, do CPC e
(3) não houve prescrição intercorrente (fls. 118/129).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios (sequer apontados) e prequestionados os artigos 202
do Código Civil e 921, 923 e 924, do CPC.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001459-69.2008.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 41405
3
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Não bastasse a inércia do apelante em dar
andamento à execução no prazo de cinco anos, conforme apontado no
item 3 do v. aresto (fls. 114 e 115), o MM. Juízo singular observou a tese
estabelecida no item 1.4 do IAC 001, no REsp no 1604412-SC, qual
seja, a que determina que “o credor seja previamente intimado para opor
algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (fls. 114), pois consta
despacho ordenando a intimação do exequente, ora apelante, para se
manifestar sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente (fls. 58)
e a respectiva intimação a fls. 59, seguida da sua manifestação a fls.
61/66, não acolhida pela r. sentença vergastada e pelo v. acórdão
desafiado.
Ademais, a hodierna jurisprudência, seguindo a
orientação do IAC acima mencionado, não mais exige a intimação do
exequente para, no prazo de cinco, dar andamento ao processo, antes de
extinguir o processo com base no art. 924, inc. V, do CPC, bastando
que o credor seja intimado para o fim anotado no parágrafo anterior,
como efetivamente ocorreu, conforme se verifica a fls. 58 e 59.
A propósito de casos análogos ao dos autos, deste E.
Tribunal de Justiça colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a
seguir transcritas.
“Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de
sentença proferida em ação condenatória embasada em inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001459-69.2008.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 41405
4
contratual.
Arguição
de
prescrição
intercorrente, por parte do
executado, sócio da empresa ré na ação de conhecimento. Acórdão
proferido por esta C. Câmara rejeitou a arguição de prescrição
intercorrente e negou provimento ao recurso interposto pelo agravante
Recurso Especial
O Colendo Superior Tribunal de Justiça deu
provimento
ao
recurso
especial
interposto
pelo
ora agravante,
determinando a esta C. Câmara, o exame da ocorrência, ou não, da
prescrição intercorrente, com base na avaliação fática do caso, de
acordo com a orientação da C. Corte Superior, segundo a qual, incide a
prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, na
hipótese de o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado e que o termo inicial da
contagem deve ser contado a partir do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1
(um) ano - aplicação analógica do art. 40, § 2°, da Lei de Execuções
Fiscais. Desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento
ao processo. Delimitação da matéria objeto de análise Hipótese dos
autos cuida de inadimplemento contratual, envolvendo duas pessoas
jurídicas. Destarte, e considerando a natureza condenatória da
pretensão
deduzida
nos
autos,
decorrente
do
inadimplemento
contratual, dúvida não há de que o prazo prescricional de direito
material a ser considerado na espécie, é o decenal, consubstanciado no
art. 205 do CC. Com efeito, como já assentado pelo C. STJ, aplica-se o
prazo de prescrição decenal, quando o pedido de reparação civil tem por
fundamento contrato celebrado entre as partes. Por força do que dispõe
a Súmula no 150, do C. STF, a execução prescreve no mesmo prazo de
prescrição da ação. E, como asseverado pela Egrégia Corte Superior, o
prazo da prescrição intercorrente deverá regular-se pelo direito material
em discussão. Juízo a quo não determinou a suspensão do feito. A partir
de março de 2005 e até agosto de 2015 não houve manifestação da parte
autora. Com efeito, somente em agosto de 2015, a exequente voltou a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001459-69.2008.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 41405
5
manifestar nos autos requerendo a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa ré, nos termos do art. 50 do Código Civil. Aplicável à
espécie, o prazo ânuo previsto no dispositivo contido no art. 40, § 2o., da
Lei de Execuções Fiscais, que teve início em 11/03/2005. O feito
permaneceu, pois, suspenso, por um ano, o seja, até 11/03/2006. A
partir de 11/03/2006, teve início a contagem do prazo prescricional
intercorrente, que, reitere-se, na espécie, é o decenal. Destarte, e
considerando que a exequente se manifestou nos autos, em agosto de
2015, pleiteando a desconsideração da personalidade jurídica da
executada, forçoso convir que não há que se cogitar do decurso do prazo
prescricional intercorrente decenal. Reexaminada, pois, a questão
delimitada pelo C. STJ, nos termos do RECURSO ESPECIAL No 1699934
(2017/0245829-7 Número Único: 2202355-09.2016.8.26.0000), de rigor
que seja negado provimento ao recurso, rejeitando-se, por conseguinte,
a arguição de prescrição intercorrente. Recurso improvido.” (TJSP-29a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2202355-09.2016.8.26.0000-São José do Rio Preto, J. 05.02.2020, Rel.
Des. NETO BARBOSA FERREIRA, voto n° 7713)
“Apelação Ação de execução de titulo extrajudicial
Contrato de abertura de conta-corrente - Extinção, com reconhecimento
da prescrição intercorrente Recurso do Banco exequente Alegação de
que não foi intimado para se manifestar acerca do reconhecimento da
prescrição e necessidade de manifestação do Ministério Público

Parquet que se manifesta pela necessidade de intimação pessoal da
parte para indicação de bens à penhora Manutenção da r. decisão -
Desnecessária a intimação pessoal
da
parte

Precedentes

Reconhecimento da prescrição intercorrente Processo arquivado por
mais de cinco anos, sem qualquer providência - Decisão mantida

Recurso improvido.” (TJSP-14a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível n° 0003201-94.1995.8.26.0189-Fernandópolis, J. 19.12.2019, Rel.
Des. ACHILE ALESINA, voto n° 15549)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001459-69.2008.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 41405
6
“APELAÇÃO

EXECUÇÃO

CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL - SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EXECUÇÃO QUE FICOU
PARALISADA POR QUASE 11 ANOS PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
CONFIGURADA
OBSERVÂNCIA das teses firmadas pelo STJ no
julgamento de Incidente de Assunção de Competência (REsp no
1.604.412/SC) - Desnecessidade de intimação pessoal da parte para dar
andamento ao FEITO inviabilidade do cômputo do prazo prescricional
a partir da vigência do cpc/2015, VEZ QUE O PRAZO PRESCRICIONAL
TRANSCORREU sob a égide do cpc/1973
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP-28a Câmara de Direito Privado,
Apelação
Cível
n°
0030247-90.2002.8.26.0002-São
Paulo,
J.
07.11.2019, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, voto n° 13134)
"APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO - EXTINÇÃO DA AÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DESÍDIA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL -
VIOLAÇÃO DO
ART. 1.056 DO NCPC - I Ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença, embasada em 'Contrato de Abertura de Crédito', firmado em
1997 - Autos arquivados em 2006, com desarquivamento em 2016 II
Prazo prescricional de 05 anos Inteligência do art. 206, §5o, inciso I, do
NCC
Execução que prescreve no mesmo prazo prescricional da
pretensão de cobrança da dívida derivada do título executivo -
Inteligência da Súmula 150 do STF III - Aplicação das teses firmadas
pelo C. STJ no Incidente de Assunção de Competência no 01 suscitado
no REsp 1.604.412/SC - Termo inicial do prazo prescricional
intercorrente, na vigência do CPC/1973, que deve ser contado do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano
Prazo prescricional que iniciou após o
transcurso de 01 ano do envio dos autos ao arquivo em 2006 Prazo
prescricional que decorreu em 2012
Prescrição intercorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001459-69.2008.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 41405
7
quinquenal consumada - IV - Desnecessidade de intimação pessoal do
exequente para dar andamento ao feito - Necessidade apenas de
intimação para manifestação acerca de eventual existência de causa
suspensiva ou interruptiva da prescrição Contraditório devidamente
observado Precedentes deste E. TJSP e desta C. 24a Câmara de Direito
Privado - Sentença mantida Apelo improvido". (TJSP-24a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível n° 0004813-08.2003.8.26.0506-Ribeirão
Preto, J. 30.10.2019, Rel. Des. SALLES VIEIRA, voto n° 34421)
“Ação de execução de título extrajudicial. Prescrição
intercorrente. Ocorrência. Autos que permaneceram arquivados, sem
realização de medidas úteis, por prazo superior ao do exercício da
pretensão material. Desnecessidade de intimação pessoal do exequente
para dar andamento ao feito. Contraditório prévio ao reconhecimento do
instituto assegurado. Recurso não provido.” (TJSP-13a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível n° 0004781-85.2007.8.26.0595-Serra
Negra, J. 17.10.2019, Rel. Des. CAUDURO PADIN, voto n° 28946
Registra-se, por oportuno, que, a despeito de o
exequente ter alegado interrupção da prescrição em sua manifestação de
fls. 61/66, o fato é que a citação do executado apenas interrompeu o
prazo da prescrição originária da pretensão executória, o que importa
concluir que, após a citação, não há falar mais em interrupção da''
prescrição com base no art. 202, inc. I, do Código Civil ou da hipótese
do inc. V do art. 202 do referido Codex, mas em prescrição
intercorrente, cujo prazo começa a correr a partir de um dos termos
estabelecidos pelo supracitado IAC.
Por fim, durante o período de suspensão do processo
não houve a prática de qualquer ato processual, de modo que não há
falar em infração dos arts. 921 e 923 do CPC.
Nesse cenário, correta a extinção do processo com
fundamento no art. 924, inc. V, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001459-69.2008.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 41405
8
Na verdade, as questões suscitadas pelo embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001459-69.2008.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 41405
9
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de leis (artigos 202 do Código Civil e 921, 923 e 924, do CPC),
pois se devem prequestionar temas fáticos ou teses de direito com a
especificação ou minudenciamento do seu conteúdo ou alcance e não os
preceitos legais ou teóricos, em si mesmos, como aspira o embargante
supondo a absorção, não ocorrida, de proposições incompatíveis pelo
julgamento hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001459-69.2008.8.26.0030/50000 - Apiaí - Voto no 41405
10
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica